Tribunal: TJDFT
Processo: 0002080-02.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. PROVA ORAL. SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DANO MORAL. VALOR FIXADO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prova testemunhal é suficiente para provar a materialidade e a autoria do delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), especialmente quando os relatos da vítima, prestados em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, são coesos e harmônicos, além de corroborados pelos outros elementos de prova.

2. O réu, por meio de ligação telefônica, ameaçou a vítima de morte dizendo que mataria em razão de não aceitar o fim do relacionamento amoroso. Em outro momento, o réu, por intermédio do filho comum do casal, determinou que a criança mostrasse uma foto de uma faca à vítima e lhe repassasse o recado de que mataria ela, o bebê que ela estava gestando e o seu atual companheiro.

3. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte de Justiça, para que um crime seja considerado como continuação do anterior, possibilitando a aplicação da continuidade delitiva, a teoria adotada no Brasil é a objetivo-subjetiva, mais restritiva, a qual, além da mesma espécie de crimes praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exige-se também a unidade de desígnios.

4. O valor mínimo fixado pelo juízo recorrido (R$ 500,00), que corresponde a menos da metade de um salário-mínimo, se mostra adequado e proporcional à gravidade dos fatos praticados pelo réu quando considerado como valor mínimo, que pode ser majorado em ação civil ex delicto.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.